Tribunal: TJDFT
Processo: 0742517-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742517-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado por advogado constituído, em favor de IGOR MARQUES FERNANDES COSTA, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do NAC que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e dano em contexto de violência doméstica, previstos no art. 129 § 13 e art. 163, ambos do CP. Alega o impetrante, em síntese, que a vítima declarou que não deseja medidas protetivas; que sempre possuiu um relacionamento muito bom com o genro; que acredita que ele não a viu; que ela não se encontra em risco; que não deseja representar criminalmente contra ele e nem que ele responda qualquer processo criminal. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar e sobre o princípio da presunção da inocência, em obediência ao comando previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição Federal. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a análise da decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O art. 313, inciso III, do CPP admite a prisão preventiva em infrações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão cautelar foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Com efeito, o paciente teve a prisão preventiva decretada a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima (art. 312 do CPP). Confira-se o teor da decisão impugnada (ID 64822975): O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. De acordo com a narrativa do APF, o autuado, tentando falar com sua ex-companheira, partiu com o carro para cima do portão de sua casa, vindo a atropelar a sua sogra. Em ocorrência anterior, o autuado já respondeu processo de violência doméstica contra a ex-companheira, quando esta relatou ciclo de violência e comportamento de extrema agressão, assim como ameaças de morte. Nesta ocasião, o autuado volta a se insurgir quanto ao término do relacionamento, adotando conduta desequilibrada, de jogar o carro contra a vítima e sua genitora. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. O autuado confirmou perante a autoridade policial que ingeriu bebida alcoólica e se dirigiu à casa de sua ex-sogra para tentar conversar com sua ex-esposa. Relatou que ao ser recebido pela vítima no portão da sua residência, o derrubou com o seu carro e atropelou a sua ex-sogra causando além do dano, lesões corporais, mas afirmou que não teve a intenção de feri-la (ID 64822972, p. 6). Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. Com efeito, em que pese a afirmação de que a vítima não requereu a aplicação de medidas protetivas, tenho que o contexto do modus operandi do paciente demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, o paciente responde a processo de violência doméstica contra a ex-companheira, a qual relatou seu comportamento agressivo e, inclusive, ameaças de morte. No cenário, portanto, a prisão preventiva foi decretada diante da periculosidade latente do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime, a evidenciar risco à integridade física e moral da vítima e de sua filha, ex-esposa do paciente. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Por fim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Assim, ausente ilegalidade a ser conjurada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR